Tribunal: TJSP
Processo: 1502112-92.2021.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
TRÁFICO CAPITULAÇÃO – aplicação do redutor – correção da capitulação para artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga (maconha).
AUTORIA – negativa do réu que não convence – depoimento policial que indica a apreensão de droga e de dinheiro

Ementa:
TRÁFICO CAPITULAÇÃO – aplicação do redutor – correção da capitulação para artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga (maconha).
AUTORIA – negativa do réu que não convence – depoimento policial que indica a apreensão de droga e de dinheiro proveniente da comercialização do entorpecente – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela.
TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; a forma de acondicionamento, própria para a venda a varejo e a granel, própria para ser dividida e destinada ao tráfico; a balança de precisão; e o encontro do dinheiro proveniente da venda de outras porções de entorpecentes.
PENA para PEDRO – primeira fase – base fixada no mínimo legal – segunda fase – confissão – mantida a pena no piso, em obediência à Súmula 231 do STJ – terceira fase – causa de aumento (envolvimento do adolescente no tráfico) – acréscimo da pena em 1/6 – aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 na fração de 2/3 – manutenção.
PENA para BRENDOW – primeira fase – base fixada no mínimo legal – segunda fase – pena inalterada – ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes – terceira fase – causa de aumento (envolvimento do adolescente no tráfico) – acréscimo da pena em 1/6 – aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 na fração de 2/3.
REGIME – aberto e substituição da pena privativa por duas restritivas – provimento ao recurso ministerial para condenar Brendow e nego provimento ao apelo defensivo.